Tribunal: TJPA
Processo: 0858614-07.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0858614-07.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SELMA FRANCO BARBOSA FERREIRA

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ALTEROU PARCIALMENTE A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 18, XVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. LEI MUNICIPAL Nº 8.466/05 DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA NÃO INCLUI AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE, GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GAET E DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. DEVIDAS SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIOS QUE NÃO SE ESTENDEM AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que alterou parcialmente a sentença concessiva da segurança, considerando devido o afastamento remunerado da servidora após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária, tais como o Abono HPS, Gratificação de insalubridade e GAET, reconhecidamente transitórias consoante a jurisprudência do TJPA.

2 –
A Lei Orgânica do Município de Belém assegura o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida. Norma em conformidade com a Constituição Estadual.

3 –
A Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não merecendo preponderar a lei ordinária municipal que sujeita o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Jurisprudência consolidada do TJPA.

4 –
Hipótese dos autos em que a impetrante formulou requerimento administrativo em novembro de 2017 de aposentadoria voluntária, em razão de possuir mais de 32 anos de tempo de serviço, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
em novembro de 2019, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do processo de aposentadoria com prejuízo de sua remuneração.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

4478228, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
SELMA FRANCO BARBOSA FERREIRA
, por meio da qual alterei parcialmente a sentença reexaminada apenas para afastar da remuneração o recebimento das gratificações de insalubridade, gratificação especial de trabalho - GAET e o "abono" HPS, enquanto estiver afastada de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria.

Inconformado, o agravante argumenta que não se pode dar aplicação ao dispositivo legal, pois somente lei de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, pode dispor a respeito de aposentadoria, o que não ocorre no caso de lei orgânica, em razão de expressa determinação contida no art. 61, §1º, II, “C”, da Constituição Federal.

Aduz a ausência de base constitucional para que seja mantida a sentença, devendo o pedido de ser julgado improcedente, inclusive pela inconstitucionalidade acima suscitada, conforme expressado no Tema 223 e considerando os termos do art. 61, §1º, II, “c”, da CF.

Sustenta, ainda, que a Lei Orgânica não tratou especificamente da aposentadoria voluntária, o que foi normatizado apenas através da lei ordinária n° 8.466/05 alterada pela Lei n° 8.624/2007, assim como expressamente delegou ao legislador ordinário o dever de regular acerca da matéria.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada, conforme certidão de Id. 5078810.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em aferir o direito do impetrante, ora agravada, ao afastamento remunerado de suas funções em decorrência de pedido de aposentadoria pendente de resposta.

Observei na decisão recorrida que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém e o art. 169 da Lei n.º 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Belém) asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento.

E, em que pese previsão diversa na Lei nº 8.4466/05, que versa sobre reestruturação do Instituto de Previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, verifiquei que a Lei Orgânica Municipal é hierarquicamente superior e ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, que devem guardar compatibilidade com suas disposições, não podendo a lei ordinária municipal sujeitar o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Foi ressaltado, ainda, no
ratio decidendi
que a Lei Orgânica Municipal se encontra em harmonia com o texto da Constituição Estadual (art. 323) quanto ao direito debatido, assim como que os processos administrativos devem observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade que norteiam a administração pública, com a necessidade de razoável duração de trâmite, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF, sendo injustificável a demora para a análise do requerimento de concessão da aposentadoria da impetrante/agravada.

Conforme destacado, não se mostra adequado que a impetrante aguarde indefinidamente para a análise do seu pedido de aposentadoria, principalmente quando já transcorrido lapso temporal excessivo e suficiente para o exame do requerimento.

Por fim, o
decisum
combatido destacou que esta Corte possui entendimento consolidado de prevalência da Lei Orgânica Municipal sobre a Lei nº 8.4466/05, assegurando o direito ao afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL
. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, bem como, que o Ente Público restabeleça sua remuneração nos demais contracheques, inclusive, a acréscimo de 150 (cento e cinquenta) horas de turno, de acordo com os comprovantes de rendimento acostados na inicial.

2.
A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3.
A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05.

4. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial. 5. À unanimidade. (3895288, 3895288, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-06)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ.

1.
Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2.
A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município
.

3.
Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(3154030, 3154030, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DA APOSENTANDA DAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. INC. XXVII, DO ART. 18 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1- A impetrante, ora agravada, requereu a aposentadoria por tempo de serviço e requer seu afastamento das atividades laborais após o 91º dia a contar do preenchimento dos requisitos para o benefício, sem pronunciamento acerca do direito à aposentadoria;

2- O juízo de 1º grau deferiu pedido liminar para que a autoridade coatora, ora agravante, afastasse a servidora de suas atividades sem prejuízo da remuneração, até que lhe fosse dada ciência da decisão sobre o requerimento de aposentadoria da impetrante/agravada;

3- Segundo a Lei Orgânica do Município e Belém, é conferido o direito ao servidor de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei (inciso XXVII, do art. 18);

4- Demonstrado o atendimento aos requisitos do inciso III, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09 em favor da impetrante, ora agravada, deve a decisão de 1º grau ser mantida;

5- Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(2019.00294950-91, 200.599, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-14)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESS
O. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- Preliminar de Ilegitimidade Passiva. O Município de Belém sustenta a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Saneamento. Todavia, em razão da omissão da autoridade coatora, que detinha o poder de autorizar o afastamento da impetrante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria e não o fez, deve permanecer no polo passivo, razão pela qual rejeito a preliminar.

II-
No mérito, tem-se que não soa razoável que o autor da ação mandamental seja submetido a prazo indefinido para análise do seu pleito de aposentadoria, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

III-
A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente, e enseja a confirmação da ordem determinada no writ, no sentido de autorizar o afastamento da autora de suas atividades a partir do 91º dia após o protocolo do pedido, que ocorreu no dia 10.07.2008.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2018.03551262-74, 195.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROTOCOLO DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA SEM DECISÃO APÓS 90 DIAS. DIREITO DO SERVIDOR DE SER AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A EFETIVAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 112, § 4º DO RJU.
EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE. (2018.00996659-10, 187.000, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-15)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA MUNICIPAL.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. APELAÇÃO. PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A sentença julgou procedente a ação determinando que a Administração Municipal afaste a servidora de suas funções, sem prejuízo da remuneração, a partir do nonagésimo primeiro dia de seu pedido de aposentadoria, conforme dispõe o art. 19, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.Na apelação, o Ente Público afirma que, nos termos da Lei Municipal nº 8.4466/05, a servidora só teria direito ao afastamento após a ciência do deferimento de seu pedido, por tratar-se de aposentadoria voluntária.

3.
A Lei Orgânica Municipal, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

4.
Existência de conflito normativo, pois enquanto a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida e em conformidade com a Constituição Estadual, a lei ordinária, ao tratar da aposentadoria voluntária, somente assegura o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, sujeitando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Reexame Necessário conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

(2017.02692276-82, 177.539, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30)

Dessa forma, entendeu-se escorreita a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao afastamento decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias do requerimento de aposentadoria sem prejuízo da remuneração, amparada na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça para os casos semelhantes ao dos autos.

Por fim, acerca da arguição de inconstitucionalidade trazida no Agravo Interno, observo que, além de se tratar de inovação nesta sede recursal, em que pese o recorrente alegar a inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Belém, não trouxe aos autos elementos que comprovassem o vício indicado. Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO.

PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPA. 4844611, 4844611, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21).

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARA MANTER NA APOSENTADORIA A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. MANTIDA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. NÃO É POSSIVEL INTEGRALIZAR VERBAS TRANSITÓRIAS QUE DEPENDEM DO EFETIVO EXERCÍCIO PARA PERCEPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(7120958, 7120958, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)”

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022